Tribunal: STF
Processo: MS 37871
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Marianna Chame dos Santos em face do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 8/2021-TCU-2ª Câmara, exarado no âmbito do TC 029.470/2020-0, de Relatoria do Ministro Augusto Nardes, em que se determinou a exclusão do percentual de 11,98%, alusiva à Unidade Real de Valor (URV), da pensão da impetrante.



    Eis o teor do sumário do referido ato:



    “PENSÃO CIVIL. PAGAMENTOS INDEVIDOS A JUIZ CLASSISTA DO PERCENTUAL DE 11,98% (URV). DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM DECISÃO COM EFEITOS ERGA OMNES. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES”. (eDOC 7, p. 7)



    Na exordial, afirma ser nula a decisão da Corte de Contas, tendo em vista que a impetrante possui a incorporação da parcela em função de decisão transitada em julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível 1997.34.00.029566-3.



    Aduz em favor de sua tese a Rcl 8.987, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, haja vista que, em sua compreensão, teria feito valer o decidido na ADI-MC 2.323 vis-à-vis a ADI 1.797 suscitada pela autoridade coatora.



    Logo, a cessação do pagamento da rubrica referente à URV feriria a segurança jurídica.



    O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido em decisão constante do eDOC 13.



    O Tribunal de Contas da União apresentou informações, resumidas na seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança impetrado por Marianna Chame dos Santos, beneficiária de pensão civil instituída por Francisco Vasco dos Santos, juiz classista aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT/RJ, com vistas à anulação do Acórdão nº 8/2021 – TCU – 2ª Câmara que apreciou pela ilegalidade seu ato de pensão civil em razão de pagamentos indevidos do percentual de 11,98% (URV). 



    1. A deliberação atacada amparou-se no Acórdão 2.253/2007-Plenário, que determinou a todos os tribunais regionais trabalhistas para que apurassem a ocorrência de pagamentos em favor de juízes classistas de verbas referentes a URV em desacordo com o entendimento do STF na ADI 1.797/PE, e caso esta restasse comprovada, adotassem o devido processo legal para sustar os pagamentos e ressarcir o erário dos valores já indevidamente pagos. 



    2. Da correção e legalidade do referido Acórdão 2.253/2007-TCU-Plenário. Ao contrário do que afirma a impetrante, no que se refere aos magistrados, o entendimento do STF na ADI 1.797/PE, no qual se fundamenta o decisum supostamente atacado, não se encontra superado pela decisão proferida na ADI 2.323/DF, uma vez que o STF, em outros processos, tem reafirmado a limitação temporal reconhecida naquele primeiro julgamento. Ademais, a referida limitação temporal não foi e nem está sendo discutida na ADI 2.323/DF no que se refere à incorporação da diferença da URV, no percentual de 11,98%, na remuneração dos magistrados após a edição dos Decretos Legislativos nºs 6 e 7, publicados em 23/1/1995. 



    3. Decisão recente do STF na ADI 2.323/DF salvaguardou a percepção pelos servidores do Poder Judiciário das parcelas da URV até julho de 2002, quando do início da vigência da Lei nº 10.475/2002. Ainda que essa decisão aproveitasse aos magistrados classistas, esse entendimento em nada socorreria a ora impetrante, pois o TCU, no item 9.2 do Acórdão nº 8/2021 – TCU – 2ª Câmara, expressamente dispensou o ressarcimento pela ora impetrante das importâncias indevidamente recebidas antes da apreciação pela ilegalidade do ato de concessão de pensão civil. 



    4. Precedentes recentes de ambas as turmas do STF nos quais se reconhece a atualidade do entendimento consignado na ADI 1.797 de limitação temporal da percepção da URV pelos magistrados classistas. 



    5. Legalidade e legitimidade do Acórdão 8/2021-TCU-2ª Câmara, que julgou o caso concreto da impetrante, uma vez que se encontra devidamente lastreado na legislação de regência e na Constituição Federal. 



    6. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. Ademais, a supremacia do interesse público impõe que se privilegie o princípio da legalidade, de modo a afastar o pagamento de vantagens ilegais à custa dos cofres públicos. 



    7. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 



    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    9. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora”. (eDOC 20) 



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 25) e a autora interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar. (eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do mandado de segurança. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO 8/2021-TCU-2ª CÂMARA, EXARADO NO ÂMBITO DO TC 029.470/2020-0. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. URV. CONVERSÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98%. JUÍZES CLASSISTAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADI 1.797. NÃO CONSTATADA DE PLANO ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. NÃO CONFIGURADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA”. (eDOC 33) 



    É o relatório. 



    Decido.



    A decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência há de ser mantida.



    Conforme visto, a impetrante objetiva a nulidade de ato administrativo do TCU (Acórdão nº 8/2021 – TCU – 2ª Câmara) que determinou a cessação do pagamento da parcela de 11,98% (URV) em sua pensão. 



    Todavia, conforme explicado na decisão anterior, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que em relação aos juízes classista da Justiça do Trabalho o pagamento do índice de 11,98%, pela conversão dos vencimentos em URV, está sujeito à limitação temporal estabelecida na ADI 1.797. A propósito, registrem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE DE 11,98% AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. POSSIBILIDADE. PLENÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.797. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.(RE 1.015.516 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019, grifo nosso)



    “Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. URV. Conversão. Aplicação do índice de 11,98%. Juízes Classistas. Limitação temporal. ADI 1.797. Imposição de multa. 1. A jurisprudência do STF afirma que a tese fixada no RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, não se aplica a magistrados federais, juízes classistas ou promotores (RE 780.569 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 815.130 AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio). Em relação a essas categorias, subsiste a orientação no sentido de que o pagamento do índice de 11,98%, pela conversão dos vencimentos em URV, está sujeito à limitação temporal estabelecida no julgamento da ADI 1.797 (RE 658.511 AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” 
(MS 27081 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. URV. REAJUSTE DE 11,98%. MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.797, assentou que em relação às diferenças decorrentes da conversão, para URV, da remuneração dos agentes públicos, aplica-se a limitação temporal a janeiro de 1995. 2. O afastamento da limitação temporal relativa ao pagamento do índice de 11,98%, determinado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADIs 2.123 e 2.323, não alcança os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (RE 1.012.254 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE SALARIAL DE 11,98%. JUÍZES CLASSISTAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.797. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR-AgR 658.511, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013, grifo nosso)



    Assim, as razões expostas pelo TCU no ato coator, estão em harmônia com a jurisprudência desta Corte em casos análogos aos dos autos. 



    A esse propósito, reproduzo parte das informações prestadas pela Corte de Contas, com os fundamentos que consideraram ilegal o recebimento de tais parcelas na pensão da impetrante: 



    “8. A impetrante afirma que este Tribunal de Contas da União olvidou-se de analisar entendimento mais recente do próprio STF que teria suplantado as iniciais limitações pelas quais se valeu o TCU para provocar a devolução de valores correspondentes a URV, eis que a ADI 1.797 teria sido superada.



    9. Afirma que, a partir de decisões posteriores, o STF teria finalizado a discussão, ‘fazendo valor a ADI/MC 2323’. 



    10. Cabe ressaltar que o TCU, por meio do Acórdão 2.253/2007-TCU-Plenário, expediu determinações aos Tribunais Regionais do Trabalho, referentes à URV. No caso, analisou-se a extensão administrativa efetivada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT da incorporação dos 11,98% a toda a categoria de juízes classistas, além do grupo restrito dos beneficiários por decisão judicial. 



    (...)



    12. O entendimento do colendo STF na ADI nº 1.797/PE, a que se refere o TCU, foi no sentido de que a diferença de 11,98%, relativa à perda decorrente da conversão dos vencimentos em URV, é devida aos servidores públicos do Poder Judiciário de abril de 1994 a dezembro de 1996 e aos magistrados somente de abril de 1994 a janeiro de 1995.



    13. Essa limitação temporal se explica, nos termos da Proposta de Deliberação formulada pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, relator do feito, porque, relativamente aos servidores do Poder Judiciário, entrou em vigor, em janeiro de 1997, a Lei nº. 9.421/96, que instituiu o seu plano de carreira, fixando novos padrões de vencimento em Real; e, no que concerne aos magistrados, porque foram publicados em 23/01/95 os Decretos Legislativos nºs 6 e 7, ‘que estipularam novas cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei n. 8.448/1992, com reflexos sobre toda a magistratura federal.’. 



    14. A argumentação da impetrante de que o entendimento do STF na ADI 1.797/PE foi superado pela decisão proferida na ADI 2.323/DF não procede.



    15. Em primeiro lugar, porque a discussão travada na referida ADI 2.323/DF não diz respeito à remuneração dos magistrados, mas sim a dos servidores do STJ, em especial após a edição da Lei 9.421/96. De fato, o que se discute naquela ADI é a constitucionalidade ou não da decisão prolatada pelo Conselho de Administração do STJ, em 04/10/2000, que aprovou a incorporação aos vencimentos dos servidores daquela Corte do percentual de 11,98%, relativo à perda decorrente da conversão dos respectivos vencimentos para URV. 



    16. De qualquer modo, a recente decisão do STF na referida ADI, consoante se vê de sua ementa a seguir transcrita, não viabiliza o pagamento da URV após julho de 2002, ou seja, em nada socorre a ora impetrante:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE ERRO NA CONVERSÃO DO VALOR DA RETRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO, DE CRUZEIROS REAIS PARA URV, NOS TERMOS DA LEI 8.880/1994. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98. LIMITAÇÃO TEMPORAL A JULHO DE 2002, DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 10.475/2002. 



    1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o pagamento de parcela residual de 11,98% sobre o valor de vencimentos e funções não constitui ganho salarial para os seus respectivos servidores, senão mera diferença destinada a corrigir erro cometido pelo Poder Público no cálculo de conversão monetária ocorrido em 1994 (URV). Trata-se de medida de autotutela legítima, mediante a qual se restabeleceu a garantia constitucional da irredutibilidade de proventos (art. 37, XV, da CF). Precedente: ADI 1797, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2000, DJ de 13/10/00; ADI 2321 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/6/2005. 



    2. As razões que justificaram essa recomposição subsistiram mesmo após a Lei 9.421/1996, pois, ao criar as carreiras auxiliares do Poder Judiciário federal, esta lei não alterou os padrões de retribuição que vinham sendo praticados anteriormente. Pelo contrário, manteve os parâmetros anteriores – desfalcados do percentual de 11,98 –, o que se comprova pela remissão, constante dos Anexos II e IV da lei, aos ‘valores relativos a agosto de 1995’. Precedente: ADI 2321-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/6/2005.



    3. Porém, com a ampla reformulação dos padrões de remuneração para as carreiras do Judiciário federal, que passou a vigorar a partir de julho de 2002 (art. 16 da Lei 10.475/02), não mais se justifica a continuidade do pagamento da rubrica de recomposição de 11,98, referente à conversão para a URV, conforme firmado pela CORTE em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, DJe de 10/2/14). 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para fixar a interpretação de que o direito de incorporação do percentual de 11,98, garantido por decisão do Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, tem validade temporal limitada ao mês de julho de 2002, quando entrou em vigor a Lei Federal 10.475/2002, que proveu significativa reestruturação dos padrões remuneratórios dos servidores do Judiciário Federal. 



    (ADI 2323, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018) 



    17. Essa deliberação, por entender plausível o entendimento de que a referida diferença resultou de erro no critério de conversão dos vencimentos percebidos pelos servidores do STJ – e, portanto, pelos demais servidores do Poder Judiciário, haja vista ser a mesma a lei de regência – de cruzeiros reais para URV, nada aludiu, portanto, à situação dos magistrados .”



    Ressalte-se que, mesmo não se tratando de verbas pretéritas, permanece incólume o entendimento esposado pelo TCU, pois, conforme decidido por esta Corte na ADI 2323, com a ampla reformulação dos padrões de remuneração para as carreiras do Judiciário federal, não mais se justifica a continuidade do pagamento da rubrica de recomposição de 11,98%, referente à conversão para a URV, seja aos servidores, seja à magistratura, incluindo os juízes classistas.



    Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado da Primeira Turma, no qual eram partes a Associação dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho da 1ª Região (mesma Região) e outros:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE 11,98%. URV. LEI 8.880/1994. REAJUSTE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1.038.827 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017, grifo nosso) 



    Por fim, com relação ao título judicial transitado em julgado que a pensionista aponta como prova do direito líquido e certo (eDOC 10), relembre-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 



    A esse propósito, confira-se a ementa tema 494 da repercussão geral:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”. (RE 596663, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.11.2014)



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. URP/1989. 26,05%. IPC/1987. 20%. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014. 2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União . A partir desse momento é que começa a correr o prazo decadencial estabelecido pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes: MS 27.722 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22/06/2016; MS 27.628 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; MS 28.604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/02/2013; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/03/2010. 4. In casu, o ato impugnado está alinhado a reiterados entendimentos do Plenário desta Corte, no sentido de que (i) não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014, (ii) a irredutibilidade da remuneração do agente público, nas hipóteses de alteração por lei do regramento anterior, alcança somente a soma total antes recebida RE 563.965 RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009 e (iii) a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual: RE 596.663 RG, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 35.483 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2018, grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Tribunal de Contas da União. Revisão da rubrica paga a título de URP. Violação da coisa julgada. Ausência. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Precedentes. 1. A Corte já se manifestou no sentido de que não há violação da garantia constitucional da coisa julgada quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 1115258 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.6.2018)



    Sendo assim, reitero inexistir plausibilidade nas alegações da impetrante, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que em relação aos juízes classista da Justiça do Trabalho o pagamento do índice de 11,98%, pela conversão dos vencimentos em URV, está sujeito à limitação temporal estabelecida na ADI 1.797.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União. Prejudicada a análise do agravo interno. (art. 21, §1º RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente